Tribunal: TJPA
Processo: 0813450-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813450-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALANJHON MESQUITA NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal objetivando a reforma da decisão que, ao dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, determinou a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do ora apenado, sem que fosse designada Audiência Admonitória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) se o juízo da execução incorreu em erro de julgamento, ao determinar a expedição do mandado de prisão, sem que fosse designada Audiência Admonitória, conforme determina o artigo 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 474/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Resolução nº 474/CNJ, que alterou o art. 23, da Resolução nº 417/CNJ, faz-se necessária a prévia intimação do sentenciado para ciência das condições do regime semiaberto, antes da expedição do Mandado de Prisão. sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56/STF. Precedentes.

4. Dessa forma, de rigor a reforma da decisão ora agravada, com a realização de prévia intimação do apenado para o início da pena em regime semiaberto, sem prejuízo da designação de Audiência Admonitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido, para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que observe integralmente o disposto no art. 23 da Resolução nº 417/2021, com redação da Resolução nº 474/2022 do CNJ, promovendo a intimação pessoal do apenado para início do cumprimento da pena em regime aberto, com realização de audiência admonitória, previamente à expedição de mandado de prisão.

Tese de julgamento:
1. A Resolução nº 474/2022 do CNJ estabelece que o condenado ao cumprimento de pena em regime aberto deve ser intimado previamente à expedição de mandado de monitoração eletrônica ou prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória. 2. Precedentes.

Dispositivos relevante citados:
CNJ, Resolução nº 417/2021, art. 23; Resolução nº 474/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 990.340/SP (2025/0098000-1), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 30/04/2025, P. 13/05/2025; STJ, HC nº 886.759/SP (2024/0021486-3), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 17/12/2024; TJ/PA, HC nº 0808992-13.2024.8.14.0000, Rel. Des. EVA DO AMARAL COELHO, SDP, J. 03/09/2024, P. 05/09/2024; TJ/PA, Ag. Ex. nº 0811352-81.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª T., J. 07/07/2025, P. 16/07/2025; TJ/PA, HC nº 0808548-43.2025.8.14.0000, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, SDP, J. 09/06/2025, P. 27/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e dar
PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira .

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ALANJOHN MESQUITA NOGUEIRA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra
decisão
proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que, ao dar
início
ao
cumprimento de pena
em
regime inicial semiaberto
, determinou a
expedição
de
Mandado de Prisão
, sem que fosse designada
audiência admonitória
.

Em suas
Razões
, ID 28058918, a defesa informou que o apenado foi condenado pelo
Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
ao cumprimento da pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com
trânsito em julgado
, sendo encaminhado pelo
Juízo sentenciante
os documentos necessários à
execução da pena
, com remessa à
Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, para as providências de praxe.

Aduziu que, nessa diretriz, recebida a
Guia de Recolhimento
, o Juízo ora agravado
determinou
a
expedição
do
Mandado de Prisão
em desfavor do executado, justificando, para tanto, o não enquadramento do fato a normativa interna esculpida na
Portaria de Regime Semiaberto Harmonizado de nº 001/2023
, vigente naquele órgão judicial.

Alegou que, contudo, o Juízo
a quo

determinou
a
expedição
da
ordem de prisão
em desfavor do ora agravante,
sem prévia intimação
, para sua
apresentação voluntária
ao
início do cumprimento da pena
, em
afronta
ao disposto na
Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
.

Salientou que a
jurisprudência pátria majoritária
tem conhecido,
inclusive de ofício
, a
flagrante ilegalidade
concernente as
expedições
de
mandados de prisão sem a prévia
intimação dos apenados para participação em
Audiência Admonitória
, quando estes são condenados em
regime semiaberto
para o
início do cumprimento da pena
.

Assim, defendeu que o fato do ora agravante
não se enquadrar
nas regras estabelecidas pela
Portaria do Regime Semiaberto Harmonizado nº 001/2023
, não desobriga o cumprimento da
Resolução nº 474/CNJ
, de forma que tal decisão reforça a
ilegalidade
perpetrada pelo Juízo agravado, em plena afronta ao que estabelece a mencionada resolução, que alterou o
artigo 23, da Resolução nº 417/CNJ
.

Sob tais premissas, requereu o
acolhimento
e provimento do presente agravo, para que seja
reformada
a
decisão prolatada
em
09/09/2024
, para
anular
a
expedição
de
Mandado de Prisão
em desfavor do apenado e, por conseguinte, observadas as modificações indicadas, seja o executado
intimado pessoalmente
para dar
início
ao
cumprimento da pena
no
regime semiaberto
, com a realização de
Audiência Admonitória
, por ser medida de direito e justiça.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 28058921, o representante do
Ministério Público de 1º grau
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo,
“para que seja declarada a NULIDADE da decisão com expedição do competente contramandado de prisão e designação de audiência admonitória com intimação do apenado para a referida audiência e início do cumprimento da pena.”

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 28058923, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada em seus próprios termos

Nesta
Superior Instância
, ID 28910471, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,
“mantendo-se in totum a decisão agravada, tendo em vista a preservação do princípio do contraditório e da ampla defesa.”

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente agravo.

Em apreço às razões da impetração, adianto que recurso ora apreciado
merece prosperar
, conforme será demonstrado.

O
Conselho Nacional de Justiça
editou a
Resolução nº 474/2022
, que alterou o
artigo 23 da Resolução CNJ nº 417/2021
, que passou a prever,
in verbis
:
“Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.”

Com isso, nos termos da
Resolução – CNJ nº 474/2022
, deve ser
realizada
a
prévia intimação
do apenado para
comparecimento
à
Audiência Admonitória
, onde será informado das
condições
do
regime semiaberto
e
intimado
para
dar início
ao
cumprimento da pena
.

Assim, somente na
impossibilidade
de
realização
da
Audiência Admonitória
, será
expedido
o
Mandado de Prisão
, o que, no caso,
não chegou a ocorrer
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MPF. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
,
em regra
,
é necessária a prisão para a expedição da guia de execução
,
mas admite exceções quando o condenado tem direito a benefícios que tornam a execução mais branda
.
A Resolução n. 417, CNJ
,
prevê a intimação do condenado em regime semiaberto ou aberto antes da expedição de mandado de prisão
,
o que foi corroborado pela Resolução n. 474
,
que alterou o art. 23 da anterior resolução
. 5. A decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício foi mantida, pois não foram apresentados argumentos aptos a ensejar sua alteração. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 990.340/SP (2025/0098000-1), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 30/04/2025, DJEN de 13/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 474 DO CNJ. ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...). 5.
Constitui desrespeito à Resolução nº 417/CNJ a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto
,
devendo ser concedida ordem de ofício para determinar a imediata formação
,
expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva
,
bem como o recolhimento do mandado de prisão expedido
,
determinando ao Juízo da Execução que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento da pena
,
com fundamento na Resolução CNJ nº 474/2022
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(STJ – HC nº 886.759/SP (2024/0021486-3), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONDENADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

(...).
Contudo
, ver
ifica-se flagrante ilegalidade na expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado
,
conforme prevê o art. 23 da Resolução nº 417/2021
,
com as modificações introduzidas pela Resolução nº 474/2022 do CNJ
,
que determina que o condenado seja previamente intimado para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto
,
com a realização de audiência admonitória
.
Diante da ilegalidade identificada
,
é cabível a concessão de habeas corpus de ofício
, no
s termos dos arts. 654, §2º
, e
657-A, parágrafo único
,
ambos do CPP
. (...). Ordem de habeas corpus não conhecida,
mas concedida de ofício para anular a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão e ordenar que o paciente seja previamente intimado para o início do cumprimento da pena
,
com realização de audiência admonitória
.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0808992-13.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, Seção de Direito Penal, julgado em 03/09/2024, publicado em 05/09/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA E AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NO REGIME ABERTO. NULIDADE DE DECISÃO QUE DETERMINA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA SEM OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. PROVIMENTO.

(...).
A Resolução nº 474/2022 do CNJ estabelece que o condenado ao cumprimento de pena em regime aberto deve ser intimado previamente à expedição de mandado de monitoração eletrônica ou prisão
,
sem prejuízo da realização de audiência admonitória
. No caso,
o juízo de origem determinou diretamente a monitoração eletrônica
,
sem oportunizar a intimação pessoal do apenado e sem a realização da audiência admonitória, em desacordo com o comando expresso do CNJ
.
A ausência de tais formalidades configura nulidade da decisão agravada
,
devendo ser garantido ao apenado o direito à intimação pessoal e à audiência admonitória antes da expedição de mandado de monitoração eletrônica ou prisão
. (...).
Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que observe integralmente o disposto no art. 23 da Resolução nº 417/2021
,
com redação da Resolução nº 474/2022 do CNJ
,
promovendo a intimação pessoal do apenado para início do cumprimento da pena em regime aberto
,
com realização de audiência admonitória
,
antes de qualquer expedição de mandado de monitoração eletrônica ou prisão
.
(TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0811352-81.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 07/07/2025, publicado em 16/07/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...).
A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS
,
estabelece que a inexistência de estabelecimento penal adequado não autoriza o cumprimento da pena em regime mais gravoso
,
devendo o juízo da execução adotar providências alternativas que respeitem os direitos do apenado
.
A Resolução nº 474/2022 do CNJ
,
em seu art. 23, impõe a realização de audiência admonitória como etapa obrigatória antes da transferência do apenado para outra comarca
,
especialmente quando ele se encontra solto e possui vínculos educacionais e laborais no local de origem
.
O constrangimento ilegal resta caracterizado quando há imposição de apresentação a presídio distante
,
com ameaça de prisão
,
sem o devido processo legal e sem a devida análise das condições pessoais do apenado
. (...). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0808548-43.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Seção de Direito Penal, Julgado em 09/06/2025, publicado em 27/06/2025).
Grifei

Assim, segundo a Resolução destacada, faz-se necessária a
prévia intimação
do
sentenciado
para comparecimento na
Audiência Admonitória
, a ser realizada pelo
Juízo da Execução
. Logo, para condenações no
regime semiaberto
ou
aberto
, o réu será
intimado
para
dar início
ao
cumprimento da pena
,
antes da expedição do Mandado de Prisão
.

Dessa forma, de rigor a
reforma
da
decisão ora agravada
, com a
realização
de
prévia intimação
do apenado para o
início da pena
em
regime semiaberto
, bem como a designação de
Audiência Admonitória
.

Ante o exposto, na divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
concedo
provimento, para anular a decisão ora atacada, determinar que o apenado seja
intimado pessoalmente
para
dar início
ao
cumprimento da pena
no
regime semiaberto
, previamente à expedição de
Mandado de Prisão
, sem prejuízo da
realização
da
Audiência Admonitória
.

Por consectário, ordeno a
expedição
de
Contramandado de Prisão
em favor do ora agravante
ALANJOHN MESQUITA NOGUEIRA
, o qual deverá ser cadastrado e assinado pelo
Juízo de origem
no
B.N.M.P.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025